Tribunal: STF
Processo: RE 1312807
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A SINISTROS. INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRARDINÁRIO N. 643.247-RG, TEMA 16. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxas de conservação, de limpeza pública e de combate a sinistros, exercícios de 2011 a 2012 - Município de São Bernardo do Campo - Extinção da execução fiscal em razão da nulidade da CDA - Impossibilidade - Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda ou substituição do título - Precedentes do STJ - Taxas de conservação de vias e de limpeza pública: Ausência de especificidade e divisibilidade dos serviços públicos - Taxa de combate a sinistros: Indevida sua criação e exigência pelo Município - Impossibilidade de manutenção na CDA de tributos indevidos - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 135, vol. 1).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 145 da Constituição da República.
    Salienta que “as taxas de conservação de vias e logradouros públicos, de prevenção e extinção de incêndios e coleta de lixo lançadas e cobradas, decorrem de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou colocados à disposição da recorrida” (fl. 150, vol. 1).
    Sustenta que “a cobrança das referidas taxas é plenamente legal e obedece aos ditames da Lei Municipal para os seus respectivos lançamentos” (fl. 150, vol. 1).
    Argumenta que “a competência para a instituição da referia taxa é do Município de São Bernardo do Campo, tendo em vista que o Estado de São Paulo, pela Secretaria da Segurança Pública (...) de um lado, e, de outro lado o Município De São Bernardo Do Campo, representado pelo Prefeito Municipal (à época), (...) firmaram entre si, convênio que trata sobre a manutenção da prestação de serviços de prevenção e extinção de incêndios“ (fls. 151-152, vol. 1).
    Ressalta que “em relação à Taxa de sinistro (taxa de prevenção e extinção de incêndios), o C. Supremo Tribunal Federal firmou sua constitucionalidade diante da sua natureza de contraprestação de serviço essencial e da sua adequação à especificidade e divisibilidade” (fls. 152-153, vol. 1).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para que sejam reconhecidos constitucionais os lançamentos efetuados por esta Municipalidade, face a infringência ao artigo 145, II da Constituição Federal” (fl. 162, vol. 1).
    3. Em 22.8.2019, considerando o julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 576.321 (Tema 146) e 643.247 (Tema 16), o Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário (fl. 164, vol. 1).
    Contra essa decisão o Município de São Bernardo do Campo opôs embargos de declaração, recebidos como agravo interno (fls. 167-169, vol. 1).
    Instada a exercer eventual juízo de retratação, a Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu: 
    “APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxas de conservação, de limpeza pública e de combate a sinistros, exercícios de 2011 a 2012 Município de São Bernardo do Campo - Extinção da execução fiscal em razão da nulidade da CDA – Impossibilidade - Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda ou substituição do título - Precedentes do STJ - RECURSO PROVIDO” (fl. 183, vol. 1).
    Em novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido em parte, nos seguintes termos: 
    “Admito, pois, o recurso extraordinário interposto, às fls. 145-162, quanto a questão da Taxa de Sinistro, de acordo com o Tema 16 do STF; e, no que se refere à questão da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, conforme o Tema 146 do STF, nego seguimento com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, tratando-se de questões decididas em sede de repercussão geral” (fl. 190, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. Na espécie o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
     “No que diz respeito a taxa de prevenção e extinção de incêndios, tem sido declarada inconstitucional pelo Egrégio Órgão Especial desta Corte, como, p. ex., na ADI 137.157-0/0, já que tal espécie tributária caberia ao Estado-membro, de modo que não pode a Municipalidade instituir e exigi-la. (…)
    No mesmo sentido, pronunciamento recente do C. STF sobre a questão (cf. RE 643.247/SP, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 24.5.2017), em que ficou estabelecido sob o regime de Repercussão Geral, Tema 16, que é indevida a exigência da taxa de combate a sinistro e incêndio por atividade dos bombeiros, haja vista que se cuida de serviço relativo à segurança púbica que deve ser custeado por impostos e prestado pelos Estados-membros, de modo que o Município não pode fazer as vezes do Estado-membro” (fls. 138-139, vol. 1).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 643.247-RG (Tema 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio e fixou a seguinte tese: 
    “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (DJe 19.12.2017).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 643.247-RG (REL. MIN. MARCO AURÉLIO, TEMA 16). 1. O acórdão encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 643.247-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16), em que se fixou a seguinte tese: ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.221.649-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.177-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019).
    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.942/PA, relator o ministro Edson Fachin, e recurso extraordinário nº 643.247/SP, de minha relatoria, com acórdãos veiculados no Diário da Justiça de 15 de fevereiro de 2016 e de 19 de dezembro de 2017, respectivamente” (AI n. 740.760-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    Incabível, portanto, por inadequação constitucional, a cobrança pelo Município de São Bernardo do Campo da taxa de combate a sinistros. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora